Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-55.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011831-55.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ROSANGELA TEREZINHA PEROTTI - CPF: 355.905.059-68 (AGRAVADO), EUCLYDES PEROTTI - ME - CNPJ: 00.946.004/0001-67 (AGRAVADO), FILIPE AUGUSTO DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 005.889.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO - NÃO ATENDIMENTO PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – É dever do Recorrente a instrução do recurso com todas as peças obrigatórias e essenciais à comprovação da controvérsia.

2 – Realizada a intimação para complementação das peças apresentadas, o não atendimento desta impõe a negativa de seguimento do recurso.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno aviado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ROSANGELA TEREZINHA PEROTTI e OUTRO, contra decisão unipessoal desta Relatora que inadmitiu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1011831-55.2017.811.0000, o qual combatia decisão lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal - no 951-50.1998.811.0044, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga.

Sustenta o Recorrente que não se faz necessária a juntada de cópia integral dos autos da Execução Fiscal, considerando que os documentos já apresentados são suficientes para demonstrar que não houve prescrição intercorrente no caso, sendo despicienda a juntada requerida.

Acentua que as datas mencionadas na petição do recurso demonstra que houve várias interrupções do prazo prescricional, inexistindo prescrição intercorrente.

Invoca a necessidade de observância ao princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Pugna, pelo provimento do recurso. (Id 32630473)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 35282969)

É o relato necessário.

VOTO

Exma Sra. Desa, Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno aviado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ROSANGELA TEREZINHA PEROTTI e OUTRO, contra decisão unipessoal desta Relatora que inadmitiu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1011831-55.2017.811.0000, o qual combatia decisão lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal - no 951-50.1998.811.0044, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga.

Na peça recursal, sustenta a Agravante, em síntese, que não se faz necessária a juntada de cópia integral do processo, eis que os documentos apresentados já são suficientes para a análise da controvérsia.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Verifica-se dos autos eletrônicos que o Agravante apenas trouxe a petição do recurso, cópias das: inicial e CDA, comprovante de citação da executada, petição da exceção de pré-executividade, decisão agravada, procuração da advogada da agravada, sob o argumento de tratar-se o processo base de processo físico.

Ressaltei que, o processo de origem trâmite na forma física, o que dificulta sobremaneira a total aplicação do novel dispositivo processual.

Foi facultado ao Agravante a juntada dos documentos elencados no Art. 1017, inciso I e II do CPC/15, no prazo de 5 (cinco) dias. (
id.
2055952)

Intimado, o recorrente assim manifestou-se:

“(...) Veja-se que o cerne da questão é a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente. Com uma simples leitura da petição que ensejou a decisão agravada, especificamente nos fatos narrados pela parte contrária, é possível se chegar à conclusão de que não houve prescrição intercorrente no caso. Os fatos narrados pela autora não estão em discussão. Referem apenas ao relato básico do processo. Pela leitura das datas mencionadas na petição da própria Agravada, resta evidente, a partir da aplicação do art. 125, CTN, que houve várias interrupções do prazo prescricional. Assim sendo, não há que se falar em prescrição intercorrente. De toda sorte, como se tratam de autos físicos, de um agravo de instrumento inclusive interposto em novembro de 2017,
esta Procuradoria não dispõe mais do processo, que já devolveu ao juízo competente. Nem que se quisesse, por ora, seria possível fazer a juntada desses documentos.
Entretanto, como se disse, é perfeitamente possível o deslinde da questão mediante a análise dos documentos obrigatórios já carreados aos autos. (...) (id. 2112799).

Assim, não há nos autos as peças necessárias a compreensão da insurgência.

Nestas circunstâncias, sem os documentos essenciais ao exato conhecimento da questão ventilada (Prescrição Intercorrente e Exclusão da Sócia do Polo Passivo), encontra-se o recurso deficientemente instruído, o que enseja seu não conhecimento por deficiência na instrução (Art. 932, III, do CPC/2015).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos moldes do Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” (
sic
Id 15884990)

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que pelas peças trazidas aos autos não é possível verificar a ocorrência de interrupção do lapso prescricional a afastar a prescrição intercorrente declarada pelo Juízo singular.

Ademais, a justificativa de que o processo físico já teria sido devolvido à Secretaria do Juízo não se sustenta, uma vez que o Recorrente poderia ter pedido dilação de prazo, e atendido o pedido de complementação dos autos.

A propósito, trago à colação decisão nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – FORMAÇÃO DEFICIENTE - DECISUM MONOCRÁTICO QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO COLENDO STJ - NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE MANTÉM - REGIMENTAL DESPROVIDO. “[...] é dever do agravante instruir o agravo de instrumento com cópias legíveis das peças obrigatórias e essenciais ao conhecimento do recurso e ao deslinde da controvérsia, em consonância com o disposto no art. 544, § 1o, do CPC. A falta ou a juntada de cópia ilegível de qualquer dessas peças acarreta o não conhecimento do recurso.” (RCDESP no Ag 1412945/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 25/06/2013)
(N.U 0042166-45.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 07/05/2015)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA - ART. 525, I, CPC – CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A certidão de intimação da decisão agravada constitui pressuposto formal de admissibilidade recursal, cuja ausência importa no não conhecimento do agravo de instrumento. É dever exclusivo do Agravante instruir o recurso com todas as peças obrigatórias, inclusive com aquelas essenciais à comprovação da controvérsia, conforme determina o artigo 525, I, do Código Procedimental Civil. As peças obrigatórias devem acompanhar a petição do recurso, ou seja, simultaneamente com a interposição do agravo de instrumento, sob pena de preclusão consumativa.
(N.U 0111541-70.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014)

De sorte que, estando o instrumento deficientemente instruído, não há como dar seguimento ao recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020